Tribunal: TJDFT
Processo: 0015374-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0015374-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANELLA OTTATI, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ANELLA OTTATI Informa o autor que se habilitou na plataforma, optando pelo pagamento através de depósito judicial. Importante, contudo, esclarecer que, após a habilitação, a instituição financeira tem o prazo de 60 dias para validação de todas formalidades processuais, para que, só então, seja concluída a adesão ao acordo e o consequente pagamento. Assim, até que seja concluído o procedimento e efetivado o pagamento, mantenha-se o processo suspenso até 3.6.27. Caso venha aos autos depósito judicial, intime-se a parte autora a dizer se dá por cumprida a obrigação. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES